Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705695-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Verba Alimentar – Impugnação à Penhora – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, o recorrente sequer tentou demonstrar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a amparar a concessão do efeito suspensivo. Ainda que se considere o argumento de que a verba tem natureza alimentar, tal questão, por si só, mostra-se genérica e insuficiente. Não há demonstração de que há risco para a manutenção do recorrente. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a impenhorabilidade dos honorários advocatícios tem sido relativizada por essa Turma, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos honorários advocatícios que ainda serão recebidos em processos específicos, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1754980, 07217902720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023.) Assim, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado. O recorrente pede, ainda, a concessão de justiça gratuita, sem, no entanto, trazer qualquer prova de sua hipossuficiência econômica. Nesse sentido, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos: a) O extrato do CNIS; b) O extrato da sua conta bancária dos últimos 3 meses c) Sua declaração de imposto de renda dos últimos três anos. Advirto que a inércia quanto a apresentação dos documentos requeridos implicará em indeferimento da gratuidade. Quanto à penhora no rosto dos autos 0707238-45.2023.8.07.0004, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator